Tribunal: TJMT
Processo: 1003148-63.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003148-63.2021.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), QUENIA CRISTINA DIAS RODRIGUES BERTOLDO - CPF: 998.575.371-20 (APELADO), JULIANA BERTOLDO - CPF: 011.313.571-83 (ADVOGADO), BARBARA DIAS RODRIGUES BERTOLDO - CPF: 058.549.091-03 (APELADO), BEATRIZ APARECIDA DIAS RODRIGUES BERTOLDO - CPF: 038.792.761-10 (APELADO), B. V. D. R. B. - CPF: 079.001.541-24 (APELADO), HEVERTON VIEIRA BERTOLDO - CPF: 050.126.371-35 (APELADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), QUENIA CRISTINA DIAS RODRIGUES BERTOLDO - CPF: 998.575.371-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO), JOSE RODRIGUES BERTOLDO - CPF: 761.016.061-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HERANÇA. INTERESSE DE INCAPAZ. CONFLITO DE INTERESSES ENTRE GENITORA/INVENTARIANTE E HERDEIRA MENOR. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL E DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que, nos autos de arrolamento sumário, homologou acordo entre os herdeiros, atribuindo à viúva QUENIA CRISTINA DIAS RODRIGUES BERTOLDO a integralidade dos bens deixados por JOSÉ RODRIGUES BERTOLDO. O recurso sustenta nulidade da sentença, por ausência de intimação do Ministério Público para manifestação sobre o acordo e pela inexistência de curador especial para a herdeira menor BIANCA VITÓRIA DIAS RODRIGUES BERTOLDO, diante do evidente conflito de interesses com sua representante legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se havia necessidade de nomeação de curador especial à herdeira menor, diante de conflito de interesses com sua genitora, inventariante e única beneficiária da partilha; e

(ii) determinar se a ausência de prévia manifestação do Ministério Público sobre o acordo homologado acarreta nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nomeação de curador especial é obrigatória quando houver conflito de interesses entre o incapaz e seu representante legal, nos termos dos arts. 72, I, e 671, II, do CPC, e art. 142, parágrafo único, do ECA.

4. A homologação de acordo que transfere à genitora a totalidade do patrimônio do espólio, inclusive a parte que caberia à menor, configura evidente colisão de interesses, impondo a nomeação de curador especial para defesa autônoma dos direitos da incapaz.

5. O exercício do poder familiar não autoriza a disposição de direitos da filha menor em favor exclusivo da mãe, sobretudo sem autorização judicial e sem demonstração de necessidade ou benefício à criança, conforme exige o art. 1.691 do Código Civil.

6. A ausência de intimação do Ministério Público para manifestação sobre o acordo firmado configura nulidade absoluta, em afronta aos arts. 178, II, e 279 do CPC, sendo imprescindível sua atuação como fiscal da ordem jurídica em processos que envolvam interesses de incapaz.

7. A renúncia tácita à herança pela representante legal da menor, em benefício próprio, equivale à alienação de bens e demanda controle judicial rigoroso para proteção da parte vulnerável.

8. A sentença homologatória foi proferida sem observar garantias processuais essenciais à menor herdeira, inviabilizando o controle da legalidade e da conveniência do acordo celebrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A homologação de acordo em arrolamento sumário que implique a renúncia, pela representante legal, dos direitos hereditários da herdeira menor em benefício próprio exige a nomeação de curador especial, diante do evidente conflito de interesses.

2. A ausência de intimação do Ministério Público para manifestação em processo que envolva interesse de incapaz constitui nulidade absoluta, nos termos do art. 279 do CPC.

3. O juízo deve indeferir a homologação de acordo que disponha sobre direitos de menor sem prévia autorização judicial e demonstração de que o ato atende ao seu melhor interesse.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 127; CPC, arts. 72, I; 178, II; 279; 487, III; 671, II; CC, arts. 1.689, 1.691; ECA, art. 142, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ/SP, RAI 2178043-56.2022.8.26.0000, rel. Desa. Maria do Carmo Honorio, j. 01.02.2023; TJ/DF, RAI 0733411-89.2021.8.07.0000, rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 27.04.2022; TJ/MT, RAC 1007421-30.2022.8.11.0015, rel. Desa. Maria Helena Póvoas, j. 06.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos do Arrolamento Sumário, que homologou acordo firmado entre os herdeiros, pelo qual a totalidade dos bens do
Espólio de JOSÉ RODRIGUES BERTOLDO
ficariam com a viúva
QUENIA CRISTINA DIAS RODRIGUES BERTOLDO
, nos termos do art. 487, III, do Código de Processo Civil (
vide
ID. 266248787).

Em suas razões recursais de ID. 266248804, o Ministério Público sustenta, em síntese, que:
(i)
não foi intimado para se manifestar sobre o acordo firmado entre as partes, em violação ao seu papel constitucional de fiscal da ordem jurídica;
(ii)
o acordo não atende ao melhor interesse da infante, já que ela é representada pela genitora, que também é inventariante e única beneficiária da partilha;
(iii)
há evidente conflito de interesses entre a menor e sua representante legal, impondo-se a nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, I, e 671, II, do CPC, c/c art. 142, parágrafo único, do ECA;
(iv)
a renúncia à herança em nome da incapaz somente seria possível mediante autorização judicial, após demonstrada a utilidade e necessidade do ato e o interesse da menor, o que não ocorreu.

Com essas considerações, requer o
provimento do recurso
com a consequente
anulação da sentença
, determinando a
nomeação de Curador Especial para defender os interesses da infante
e conferida
continuidade ao Arrolamento
.

Em Contrarrazões de ID. 266248806, os Apelados pugnando pelo desprovimento do recurso, arguindo, em suma, que:
(i)
a inventariante, como genitora dos demais herdeiros, possui o encargo de exercer o poder familiar, conforme os arts. 1.689 e seguintes do Código Civil;
(ii)
não há prova de que a partilha homologada tenha causado prejuízo à herdeira menor;
(iii)
já foram realizadas duas audiências de conciliação, e uma nova audiência apenas prolongaria o sofrimento da família;
(iv)
o veículo é antigo e de baixo valor econômico;
(v)
a partilha amigável não configura alienação de bens, mas sim divisão consensual do espólio.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer de ID. 278625385, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, ratificando os termos da apelação.

Recurso tempestivo (ID. 266248808) e dispensado do preparado (ID. 266721769).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se dos autos que o Arrolamento Sumário foi ajuizado, em 02/09/2021, por
QUENIA CRISTINA DIAS RODRIGUES BERTOLDO
(viúva e inventariante),
BEATRIZ APARECIDA DIAS RODRIGUES BERTOLDO
(filha),
BARBARA DIAS RODRIGUES BERTOLDO
(filha),
BIANCA VITÓRIA DIAS RODRIGUES BERTOLDO
(filha menor, representada por sua genitora
QUENIA
) e
HEVERTON VIEIRA BERTOLDO
(filho), visando a partilha dos bens deixados pelo
falecido
José Rodrigues Bertoldo
, cujo óbito ocorreu em 26/06/2021.

Depreende-se que o patrimônio inventariado consiste em:
(i)
50% de um imóvel urbano com edificação, matriculado sob o n. 6.326 no Registro de Imóveis de Barra do Bugres, avaliado em R$ 14.914,81;
(ii)
um veículo Fiat Siena EL 1.4 Flex, ano 2015/2015, cor cinza, Placa QBS-5140/MT, avaliado em R$ 18.211,50; e
(iii)
valores depositados em conta poupança n. 12696-9, agência 3669-2, do Banco do Brasil, no montante de R$ 692,91.

No curso do processo, o herdeiro
HEVERTON VIEIRA BERTOLDO
renunciou aos seus direitos hereditários mediante escritura pública (ID. 266248751).

Em 17/04/2024, foi realizada audiência de conciliação no Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania da Comarca de Barra do Bugres, na qual as partes acordaram que “
todos os itens pertencerão integralmente QUENIA CRISTINA DIAS RODRIGUES BERTOLDO
” (ID. 266248785). Consta ainda do termo de audiência que as partes requereram a expedição de alvará judicial para venda do veículo e levantamento dos valores depositados.

Em 14/06/2024,
o Juízo
a quo
proferiu sentença homologando o acordo
e julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC (ID. 266248787).

O Ministério Público opôs embargos de declaração ao ID. 266248795, alegando omissão na decisão, uma vez que, em manifestação anterior de ID. 266248765,
havia requerido a nomeação de
Curador

Especial

para a herdeira menor
BIANCA

VITÓRIA

DIAS

RODRIGUES

BERTOLDO
, tendo em vista o conflito de interesses com sua genitora, além de não ter sido intimado para se manifestar sobre o acordo celebrado.

Os embargos foram rejeitados pelo Juízo
a quo
ao ID. 266248800.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente Recurso de Apelação, pugnando pelo
provimento do recurso com a consequente anulação da sentença
, determinando a
nomeação de Curador Especial para defender os interesses da infante
e conferida continuidade ao Arrolamento.

Pois bem.

Sem delongas, extrai-se do feito que a controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a verificar:
(i)
se era necessária a nomeação de Curador Especial à herdeira menor
BIANCA VITÓRIA DIAS RODRIGUES BERTOLDO
, tendo em vista o alegado conflito de interesses com sua genitora/inventariante, que, pelo acordo homologado, ficaria com a integralidade dos bens do espólio; e
(ii)
se a ausência de prévia manifestação do Ministério Público sobre o acordo firmado acarreta nulidade processual.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 72, inc. I, estabelece que:

“Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;”

Especificamente em relação aos processos de inventário e partilha, o art. 671, inc. II, do CPC, dispõe que:

“Art. 671. O juiz nomeará curador especial:

(...)

II - ao incapaz, se concorrer na partilha com o seu representante, desde que exista colisão de interesses.”

A seu turno, o art. 142 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90) prevê, em seu parágrafo único, que:

“Art. 142. Os menores de dezesseis anos serão representados e os maiores de dezesseis e menores de vinte e um anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da legislação civil ou processual.

Parágrafo único.
A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, sempre que os interesses destes colidirem com os de seus pais ou responsável, ou quando carecer de representação ou assistência legal ainda que eventual
.” (g. n.).

Analisando o caso concreto à luz dos dispositivos legais supracitados, verifica-se que a herdeira
BIANCA VITÓRIA DIAS RODRIGUES BERTOLDO
é menor de idade e, portanto, incapaz para os atos da vida civil, sendo representada por sua genitora
QUENIA CRISTINA DIAS RODRIGUES BERTOLDO
, que, por sua vez, atua no processo como inventariante e também como herdeira.

In casu
, vê-se que o acordo homologado pelo juízo de origem estabeleceu que
a integralidade dos bens do espólio
,
incluindo a parte que caberia à menor
BIANCA
,
ficaria com a viúva QUENIA
, o que configura patente o conflito de interesses entre a menor e sua representante legal, uma vez que esta, ao firmar o acordo, dispôs do patrimônio que seria destinado à sua filha em benefício próprio.

Nesse cenário, impunha-se ao juízo a nomeação de curador especial para a menor, de forma a garantir a adequada defesa de seus interesses no processo, conforme determina a legislação processual civil e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Vale ressaltar que a representação da menor por sua genitora, nas circunstâncias do caso concreto, apresenta-se manifestamente prejudicial aos interesses da incapaz, visto que, ao invés de receber parte do patrimônio deixado por seu genitor falecido, a menor nada receberia, em razão do acordo firmado por sua representante legal em causa própria.

É certo que os pais, no exercício do poder familiar, têm a administração dos bens dos filhos menores
, nos termos do art. 1.689 do Código Civil.
Todavia, essa administração deve sempre se pautar pelo melhor interesse da criança ou adolescente, e nunca em proveito próprio e em detrimento dos filhos
.

Aliás, o art. 1.691 do Código Civil estabelece limites à atuação dos pais na administração dos bens dos filhos:

“Art. 1.691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz.”

No caso em comento,
não se vislumbra qualquer demonstração de que a renúncia aos direitos hereditários da menor BIANCA em favor de sua genitora tenha sido motivada por necessidade ou evidente interesse da filha
. Pelo contrário, o acordo aparenta ter atendido exclusivamente aos interesses da mãe, que ficaria com a totalidade dos bens do espólio.

A jurisprudência pátria é farta no sentido da necessidade de nomeação de curador especial em situações como a dos autos. A título exemplificativo, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO DE BENS. HERDEIRO INCAPAZ. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE CONFLITO DE INTERESSES COM O REPRESENTANTE LEGAL. INTEGRAL PROTEÇÃO DO MENOR. APLICAÇÃO DO ARTIGO 671, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ/SP. RAI 2178043-56.2022.8.26.0000. Relatora Desa. Maria do Carmo Honorio, Sexta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 01/02/2023, DJe: 01/02/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. CURADORIA ESPECIAL DE HERDEIRA MENOR. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONFLITO DE INTERESSES. CONCORRÊNCIA COM A REPRESENTANTE LEGAL NA PARTILHA.
DECISÃO MANTIDA. 1 . O
juiz nomeará curador especial ao incapaz quando os seus interesses colidirem com os do seu representante legal (art. 72, inc. I, do CPC)
. 2 . Do mesmo modo, orienta a doutrina que a nomeação de curador especial se impõe sempre que, de alguma forma, a defesa dos interesses do incapaz se mostrar precária. 3. No caso, a despeito das razões trazidas pela meeira e inventariante, aqui agravante, para justificar o esboço de partilha nos moldes apresentados,
a divisão dos bens da forma especificada só reforça a presunção de que, de fato, há conflito de interesses entre a representante legal e a herdeira menor, recomendando-se a nomeação de curador especial, tal como requerido pelo Ministério Público
. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.”
(TJ/DF. RAI 07334118920218070000 1418631. Relator Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível. Julgamento: 27/04/2022, DJe: 18/05/2022; g. n.).

Não se sustenta, portanto, o argumento dos Apelados de que a inventariante, como genitora e no exercício do poder familiar, estaria plenamente habilitada a representar sua filha menor e dispor de seus direitos hereditários sem que isso configurasse conflito de interesses, eis que, como visto, a legislação e a jurisprudência são claras quanto à necessidade de nomeação de curador especial em situações como a dos autos.

Imperativo se consignar que o
Ministério Público
, em sua função institucional estabelecida no art. 127 da Constituição Federal,
atua como fiscal da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis
.

No âmbito processual civil, essa atuação é regulamentada pelo art. 178 do CPC, que dispõe:

“Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam:

(...)

II - interesse de incapaz;”

Razão pela qual, nos processos em que há interesse de incapazes, como é o caso dos autos,
o Ministério Público deve ser intimado de todos os atos processuais relevantes
, devendo ter vista dos autos após as partes, sendo-lhe assegurado o direito de apresentar manifestação.

Entretanto, ressai do caso em análise que
o Ministério Público de primeiro grau sequer foi intimado para se manifestar sobre o acordo firmado entre as partes
, o que evidencia a violação do dispositivo legal supracitado e compromete a regularidade do processo.

Anoto que
o ora Apelante havia expressamente requerido a nomeação de curador especial para a herdeira menor
, em razão do conflito de interesses com sua genitora. Apesar disso,
esse pleito não foi apreciado pelo juízo de origem
, que prosseguiu com a realização de audiência de conciliação no CEJUSC,
homologando o acordo firmado sem oportunizar ao Ministério Público a manifestação sobre seus termos
.

Inclusive, este Sodalício já se manifestou sobre a necessidade de intimação do Ministério Público em processos que envolvam interesse de incapazes, sob pena de nulidade. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA REJEITADA – MENOR – HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA ELABORAÇÃO DO PARECER FINAL – ARTIGO 279 DO CPC – NULIDADE ABSOLUTA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em se tratando de parte menor de idade, cuja hipossuficiência econômica é presumida, mormente pela ausência de percepção de rendimentos, revelam-se preenchidos os pressupostos à concessão da gratuidade judiciária.
O Ministério Público deve ser intimado para intervir, na condição de fiscal da ordem jurídica, nos processos que envolvam interesses de incapaz, sob pena de nulidade, consoante art. 178, II c/c art. 279, caput e § 2º, ambos do CPC
.”
(TJ/MT. RAC 10074213020228110015. Relatora Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado. Julgamento: 06/11/2024, DJe: 11/11/2024; g. n.).

Vale mencionar, ainda, que o art. 279 do CPC é claro ao dispor que:

“Art. 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

§ 1º Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado.

§ 2º A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo.”

Com efeito, no caso vertente,
considero que a ausência de intimação do Ministério Público para manifestação sobre o acordo e a falta de nomeação de curador especial para a herdeira menor configuram vícios processuais graves
, que comprometem a defesa dos interesses da incapaz e a regularidade do processo,
impondo-se a anulação da sentença
.

Ressalte-se que
não se trata de mera irregularidade formal
, mas de vício que causou efetivo prejuízo à defesa dos interesses da menor
BIANCA
, uma vez que
o acordo homologado resultou na perda de seus direitos hereditários em favor de sua genitora
,
sem que houvesse qualquer análise judicial sobre a conveniência e necessidade desse ato para o melhor interesse da incapaz
.

Logo,
não se sustenta o argumento dos Apelados de que a ausência de nomeação de curador especial não causou prejuízo à herdeira menor,
argumentando que a partilha amigável foi realizada de forma consensual e que o veículo deixado pelo falecido é antigo e de baixo valor econômico, pois, o patrimônio inventariado, ainda que modesto, compreende 50% de um imóvel urbano avaliado em R$ 14.914,81, um veículo avaliado em R$ 18.211,50 e valores depositados em conta bancária no montante de R$ 692,91,
totalizando aproximadamente R$ 33.800,00
.

Considerando que a menor
BIANCA,
como herdeira, teria direito a uma parcela desse patrimônio,
não se pode afirmar que a renúncia a esses valores, em favor de sua genitora, não lhe causou prejuízo
.

Ademais, o argumento de que o veículo é antigo e de pouco valor econômico não justifica a disposição integral dos direitos hereditários da menor, uma vez que, ainda que se considere a conveniência de venda do bem, os valores obtidos poderiam ser revertidos em benefício de todos os herdeiros, incluindo a menor, ou aplicados em seu nome, para uso futuro.

A circunstância de a família estar enfrentando dificuldades financeiras após o falecimento do genitor, conforme alegado pelos Apelados, também não legitima a disposição dos direitos da menor. Pelo contrário,
se a situação econômica da família está fragilizada
,
mais razão haveria para preservar o patrimônio da menor, ainda que parco, para garantir seu sustento e educação
.

Consigno que não estou afirmando, neste momento, que o acordo celebrado seja necessariamente desvantajoso para a menor ou que vise a prejudicá-la.

O que se evidencia é a impossibilidade de avaliar adequadamente a conveniência e necessidade do ato sem a nomeação de curador especial para defender seus interesses e sem a manifestação do Ministério Público
, como
fiscal da ordem jurídica
,
sobre os termos do acordo
.

Notadamente ao se considerar que
a genitora da menor
,
ao renunciar aos direitos hereditários da filha em favor próprio
,
praticou ato que ultrapassa os limites da simples administração
, configurando verdadeira disposição patrimonial,
o que exigiria prévia autorização judicial específica
, demonstrando-se a necessidade ou evidente interesse da menor.

Outrossim, não procede a tese dos Apelados de que a partilha amigável não configuraria alienação de bens, mas sim divisão consensual dos bens do espólio, uma vez que, no caso, não houve propriamente uma divisão de bens, mas sim a concentração de todo o patrimônio em favor de um único herdeiro (a viúva), em detrimento dos demais, inclusive da menor.

Dessa forma, o ato praticado pela genitora, ao renunciar aos direitos hereditários da filha, assemelha-se a uma alienação de bens, exigindo, portanto, prévia autorização judicial e demonstração de que tal ato atende ao melhor interesse da menor, o que não ocorreu nos autos.

Destarte,
constata-se que a sentença recorrida padece de vício insanável
, por não ter sido observada a necessidade de nomeação de curador especial para a herdeira menor, diante do evidente conflito de interesses com sua genitora/inventariante, bem como por não ter sido oportunizada ao Ministério Público a manifestação sobre o acordo firmado.

Tais vícios, a toda evidência, comprometem a regularidade do processo e a defesa dos interesses da incapaz,
impondo-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para que seja nomeado curador especial à herdeira menor e oportunizada a manifestação do Ministério Público sobre o acordo
,
antes de sua eventual homologação
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para
anular a sentença objurgada
e
determinar o retorno dos autos à origem
, a fim de que seja
nomeado curador especial
à herdeira menor
BIANCA VITÓRIA DIAS RODRIGUES BERTOLDO
e
oportunizada ao Ministério Público a manifestação sobre o acordo firmado
, prosseguindo-se o feito com observância do devido processo legal.

Sem honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionada esta ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária –
e não quando o mesmo é provido (ainda que parcialmente)
–, bem como à prévia fixação pela instância de origem, o que não houve, sendo, portanto, incabível no caso
sub judice

(STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025